Tribunal: TJES
Processo: 5009505-35.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009505-35.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO JOSE NUNES e outros
RECORRIDO: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009505-35.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SEBASTIAO JOSE NUNES, MARIA JOSE GALINA NUNES

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDOS: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a inversão do ônus da prova e apresentação de prova nova.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a parte autora possui direito de ter os valores pagos, em virtude de suposta quebra contratual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.Entendo que o documento apresentado somente em fase recursal configura vedada inovação recursal, mormente por não ter o recorrente demonstrado a impossibilidade de juntada em momento anterior.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Sem comprovação mínima. Sentença mantida por seus próprios fundamentos".

_________

Jurisprudência relevante citada: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014295-94.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 09.04.2021)(TJ-PR - RI: 00142959420198160021 Cascavel 0014295-94.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2021

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida por
SEBASTIÃO JOSÉ NUNES
e
MARIA JOSÉ GALINA NUNES
em face de
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS e CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

No exórdio alega a parte autora em síntese quanto aos fatos: a) firmaram contrato de compra e venda com as requeridas para aquisição de um lote localizado no loteamento Morada do Lago; b) que pagaram R$ 3.416,10 (três mil, quatrocentos e dezesseis mil reais e dez centavos) a título de sinal e dividiram o valor de R$ 140.216,40 (cento e quarenta mil, duzentos e dezesseis mil e quarenta centavos) em 180 parcelas; c) que conseguiram quitar o valor integral do lote em 21/10/2019, mas passados três anos as requeridas não haviam finalizados as obras de infraestrutura do empreendimento; d) que as requeridas descumpriram com o contrato, devendo realizar o pagamento pela multa penal prevista no acordo, além de indenizar os autores pelos danos materiais e morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10346059):

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID
10346059
), aduzindo que não possuía acessos aos documentos da empresa. Acostam prova nova (TAC) alegando que o prazo da execução das obras do loteamento passaram para o dia 14/06/2023. Requer a inversão do ônus da prova. Pugna pela reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID
10346083
).

É o relatório. Decido.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada, pautada no descumprimento contratual da requerida.

De início, registro que o objeto da discussão estabelecida não guarda cunho consumerista. Não faz sentido a parte autora requerer os benefícios da inversão do ônus da prova se a causa de pedir é de transpassa pelo instituto do direito civil, de cunho meramente contratual.

Portanto, não há que se falar em inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC),

In casu, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, afirmo que a autora/recorrente não colacionou aos autos documentos suficientes que pudessem trazer verossimilhança para as suas alegações, ficando os autos no mero campo das alegações.

Como bem observado pelo sentenciante:

Ocorre que os autores deixaram de comprovar que a infraestrutura do loteamento objeto dos autos não foi finalizada ou que houve o descumprimento contratual. Isso porque não juntaram fotos, documentos, certidões ou qualquer outro documento que demonstrasse que após o prazo determinado em contrato o requerido ainda não havia cumprido com o determinado no contrato.

Assim, não comprovado o inadimplemento contratual, não há o que se falar em pagamento de cláusula penal.

Vejo que a parte autora juntou em sede de recurso prova nova Termo de Acordo e Compromisso de outro processo.
Entendo que o documento apresentado somente em fase recursal configura vedada inovação recursal, mormente por não ter o recorrente demonstrado a impossibilidade de juntada em momento anterior.

Quanto a esta prova, portanto, não há que se falar em sua utilização a fim de modificação da sentença singular.

Ademais, as recorrentes não acostaram sequer uma foto, ou vídeo que compre suas alegações, minimamente. Apenas, anexaram o contrato e que existe a relação entre as partes.

Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO PROFISSIONALIZANTE. PROMESSA DE EMPREGO E PROPAGANDA ENGANOSA NÃO IDENTIFICADAS NO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014295-94.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 09.04.2021)(TJ-PR - RI: 00142959420198160021 Cascavel 0014295-94.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2021) (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, afastando sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)